Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731336-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE JACOB NACUL, MARLI TERESINHA ERBE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 39465107) que, nos autos da Execução movida em desfavor de José Jacob Nacul e Outra, indeferiu pedido de consultas ao CCS-BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, esta por meio do sistema INFOJUD. Defende que as medidas são úteis à busca de bens e valores necessários ao pagamento da dívida. Alega, em síntese, que a realização das diligências vai ao encontro do princípio da cooperação. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Acrescente-se que, conforme se colhe das decisões anteriores proferidas na origem (IDs 29417669, 29627791, 60436225 e 60465377 dos autos de referência), a prescrição intercorrente somente ocorrerá em fevereiro de 2023, inexistindo, portanto, risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator